Tribunal: TJES
Processo: 5002448-47.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002448-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO REZENDE BESSA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000747-43.2022.8.08.0017

RECORRENTE:
RODRIGO REZENDE BESSA e TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
e
RODRIGO REZENDE BESS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO.

RECURSO INOMINADO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO DA CONCESSIONÁRIA

IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo autor, no Id. 8475020. Recurso Inominado interposto pela concessionária, id. 8475024. Contrarrazões interposta pelo autor, id. 8475028, com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos

(Id. 8475020 e 847502), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo ao recorrente Rodrigo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8475019), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:
a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) em favor da parte autora a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). b) extinguir sem resolução do mérito o pedido de restabelecimento do plano de internet, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.
”

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que
possui plano de internet fixa, todavia, o serviço da internet banda larga foi interrompido em 19/01/2024. Sustenta que
efetuou diversos contatos com a operadora na tentativa de resolver o problema, sendo agendadas inúmeras visitas técnicas que não se realizaram diante do não comparecimento dos técnicos ao local de instalação do serviço.
Postula pelo reestabelecimento do serviço, além de reparação moral ( R$ 15.000,00).

Em audiência, o autor informou o reestabelecimento do serviço, porém afirmou que permaneceu sem o serviço por 15 dias.

O Recorrente Rodrigo, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença de piso, sob o fundamento, em síntese, de que permaneceu sem o serviço por 15 dias,

que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito e que o valor arbitrado não atinge a função pedagógica da condenação, postulando pela majoração do dano arbitrado.

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença de piso, sob o fundamento, em síntese de que não detectou interrupção no serviço, que não houve falha na prestação do serviço,

não havendo em que se falar em reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço, bem como recurso interposto pelo autor, postulando pela majoração do dano moral.

Contudo a concessionária recorrente não logou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado sem interrupção. Já o autor comprova, através números de protocolos juntados que tentou resolver o problema da internet de forma administrativa, sem êxito, permanecendo sem internet por 15 dias.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava ao autor que não havia interrupção dos serviços ou demonstrar que embora interrompido, o serviço foi prontamente reestabelecido, o que não ocorreu, se desimcumbindo do seu ônus probatório. Assim plenamente devida a reparação moral.

Ainda,

em que pese a concessionária sustentar que, nos termos da Resolução nº 632/2014, o prazo estabelecido pela Anatel para resolução das solicitações é de até 10 dias, quando não puderem ser resolvidas de imediato (art. 9 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL), a própria ré alega em seu recurso que não há em seus sistemas registro especifico quanto a interrupção do serviço, logo não traz aos autos argumento que faça aplicar a mencionada resolução ao caso dos autos.

No que tange ao dano moral, sabe-se que o serviço de internet é um serviço essencial. Assim,
a situação vivenciada pelo autor não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que não há comprovação de que a ré

regularizou a prestação do serviço em prazo razoável, em que pese o demandante ter formulado reclamação, na tentativa de regularizar o serviço, por diversas vezes.

Desta feita, em relação ao valor arbitrado, entendo que merece reforma r. sentença de piso, pois o valor de R$ 1.500,00 ( mil e quinhentos reais) arbitrado não se revela adequado às peculiaridades do caso em exame

Por fim, levando em consideração o valor arbitrado tem caráter punitivo e disciplinatório, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
majoro o valor da reparação moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a concessionária recorrente ao pagamento de custas processuais, que já foram efetuadas, bem como honorários advocatícios
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,

nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, mas
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
para

reformar, em parte, a r. sentença impugnada, com o fim apenas de majorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 5.000,00
( cinco mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença.

Ficam inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

Sem custas e honorários ao autor,

face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)